Tribunal: TJES
Processo: 5035517-36.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035517-36.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: KARINA LOUBACK DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PEDIDO DE FGTS POR NULIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA. LEGALIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA. OBSERVÂNCIA À LC Nº 809/2015. SUBSTITUIÇÃO DE PESSOAL EFETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE OCUPAÇÃO DE CARGO VAGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de cobrança na qual a autora alega a nulidade de contratos de designação temporária sucessivos para cargos semelhante, o que ensejaria o pagamento do fundo de garantia não depositado pelo município requerido durante os anos trabalhados.

Em sede de sentença,
o pedido autoral fora julgado procedente, sob o seguinte dispositivo:

“Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR nulos os contratos firmados entre o(a) Autor(a) e o demandado entre fevereiro de 2022 a dezembro de 2024, CONDENANDO o Requerido ao pagamento do depósito de FGTS ao(à) Requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio de contratos de designação temporária, acrescidos de juros (desde a citação) e correção monetária (desde o efetivo prejuízo), de acordo com os índices aplicados à Fazenda Pública, pertinentes ao recolhimento do FGTS, e por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 487, I, primeira figura, do CPC.”

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, aduzindo, em síntese, a legalidade dos contratos temporários com fulcro na Lei Complementar Estadual nº 809/2015 e, via de consequência, a ausência de direito ao recebimento de FGTS.

Apresentadas contrarrazões pela parte recorrida pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença merece reforma. Explico.

Cinge-se a controvérsia a apurar a regularidade de contrato temporário firmado entre as partes, que vigorou entre 2022 a 2024, tendo a recorrida exercido a mesma função de professora substituta.

Sobre esse tema, a Constituição Federal, no artigo 37, inciso II, estabelece a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos para que seja possível a investidura em cargo ou emprego público. No inciso IX do mesmo artigo, dispõe que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

A LC 809/15, por sua vez, prevê as hipóteses para a contratação temporária no estado e, ainda, os prazos possíveis.

In casu
, conforme demonstrado pelo Estado, o vínculo da recorrida junto ao recorrente, apesar de remeter a 4 (quatro contratos distintos), não ultrapassou o prazo legal estabelecido pelos artigos 2, III c/c art. 4º, III da supracitada lei estadual.

Assim, ante a existência de indícios de que a recorrida de fato ocupou o lugar de servidores efetivos que se encontravam impossibilitados de exercer a profissão por algum motivo, não há que se falar em nulidade dos contratos de designação temporária.

No mesmo sentido, não foi produzida pela recorrida prova de que tenha ocupado cargo vago, sempre no mesmo local, o que de fato deturparia o objetivo das designações temporárias.

No caso da autora, inclusive em grande parte do período (190 dias), ela esteve afastada em razão de licença-maternidade (13/06/2023 a 22/12/203), o que acabou por estender seu primeiro contrato. Os demais contratos, contudo, foram de fato em menores prazos, o que corrobora à alegação de que a contratação visava justamente suprir a falta de pessoal.

Dito isso, não vislumbro do presente caso ilegalidade a ensejar a nulidade das contratações, tampouco a aplicação dos precedentes acerca do pagamento de FGTS previsto na súmula 22 do TJES.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de julgar IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13 e sem condenação em honorários em razão do provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)